Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711356-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CANDIDO ISMAEL JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA PMDF, DIRETOR GERAL DE PESSOAL DA PM/DF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON CÂNDIDO ISMAEL JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0702775-18.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. dos autos de origem): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDSON CÂNDIDO ISMAEL JÚNIOR em face do DIRETOR GERAL DE PESSOAL DA PM/DF e COMANDANTE GERAL DA PM/DF, indicado como autoridades coatoras, para o fim de questionar a sua exclusão da corporação, em razão do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento para a concessão da segurança pretendida. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. Não há nenhuma evidência de que as autoridades indicadas como coatoras estejam incorrendo em ilegalidade ou abuso de poder ao determinar a apresentação do impetrante para formalizar a exclusão da corporação, uma vez que apenas estão a cumprir determinação judicial, em razão da pena de perda do cargo público, como efeito acessório de sentença penal condenatória, já transitada em julgado. A perda do cargo não foi determinadas pelas autoridades indicadas como coatora, mas por decisão judicial, proferida em ação penal, já com trânsito em julgado. Não há que se cogitar em prévio processo administrativo em casos desta natureza, porque a perda do cargo já foi definida em processo judicial, onde o impetrante teve a oportunidade de exercer, de forma ampla e irrestrita, o contraditório e a ampla defesa. No caso, ao contrário dos precedentes invocados pelo impetrante, a perda do cargo já foi determinada por decisão judicial. Não se trata de sentença penal condenatória que pode ensejar processo administrativo, mas de sentença penal condenatória com pena acessória de perda do cargo. A autoridade administrativa, no caso, não teria como reverter a decisão judicial. Não existe direito ao devido processo administrativo disciplinar no presente caso. Como já mencionado, a perda do cargo já foi definida em sentença condenatória transitada em julgada, com a devida e específica fundamentação. As autoridades indicadas como coatoras estão apenas a cumprir a ordem judicial. Portanto, não há ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades, o que afasta qualquer alegação de violação de direito líquido e certo. Se a sentença penal condenatória não tivesse determinado a perda do cargo e a corporação o excluísse sem processo administrativo, haveria ilegalidade. No caso, é o oposto. A perda do cargo decorre da própria sentença, o que dispensa processo administrativo disciplinar. INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiserem, intervir no feito. O MP não se manifesta em processos desta natureza. Após as informações, voltem conclusos para sentença. O agravante renova, nos presentes autos, a medida indeferida pelo Juízo de origem, por considerar ilegal o ato administrativo, uma vez que, em apertada síntese, não houve a anterior instauração de processo administrativo disciplinar indispensável à perda do cargo ocupado pelo recorrente na Corporação. Requer, deste modo, a concessão da tutela de urgência para que seja mantido/reintegrado à Corporação com a instauração do processo administrativo. Aos autos vieram guia de custas (Id. 45104604) e comprovante de pagamento (Id. 45101605). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, cin. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, daí porque admito o processamento do recurso. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial o dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador. A parte agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. O dano eleito pelo diploma processual não é íntimo ou hipotético, senão concreto e devidamente especificado, isso porque, tratando-se de requisito processual, está sujeito à valoração do julgador e, no presente caso, o recorrente nada apresentou de concreto, capaz de preencher o requisito normativo. De outro lado, a despeito da irresignação deduzida no recurso, a perda do cargo público, na espécie, não deriva de decisão administrativa, sujeita, portanto, a juízo de valor pelo administrador público, no bojo de um processo de natureza disciplinar, senão decorre de determinação judicial proferida nos autos de processo criminal, já com o trânsito em julgado. Deste modo, não vislumbro, nem o agravante demonstrou, em que circunstâncias a instauração do processo modificaria o cumprimento da decisão judicial, mormente porque a autoridade apontada como coatora não poderia alterar o decisum, tampouco se omitir em cumpri-lo, daí porque também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão da tutela de urgência recursal. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora